Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-90.2016.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-90.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANIL ALVES DURAES 01952949122 - CNPJ: 15.870.097/0001-60 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), VANIL ALVES DURAES - CPF: 019.529.491-22 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), NEO BRASIL COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.222.699/0001-50 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), MANUEL JOAQUIM MARQUES NETO - CPF: 326.856.618-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIL ALVES DURAES - CPF: 019.529.491-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS POR TERCEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL DEVOTADAS À DEMONSTRAÇÃO DE ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS PARA EVITAR FRAUDES E CONSEQUENTE CONTRATAÇÃO DE BOA-FÉ – CONDUTA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O CARÁTER ILÍCITO DO PROTESTO DE TÍTULO SEM RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À DÍVIDA COBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroversa a contratação fraudulenta em nome da parte autora, desnecessária produção de provas para demonstração da boa-fé da empresa ré quando da fraude, pois insuficiente para afastar o caráter ilícito do protesto de título em desfavor da parte autora sem relação jurídica e dívida inadimplida que o sustente. 2. Sendo indevido o apontamento restritivo de crédito ou o protesto feito em desfavor da parte autora, resta caracterizado “in re ipsa” o dano moral indenizável. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0000899-90.2016.8.11.0022 – CLASSE 198 – CNJ – PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEO BRASIL COMÉRCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Sustação do Protesto c/c Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 0000899-90.2016.8.11.0022 – Código 55519), ajuizada contra a apelante e também contra o BANCO ITAÚ S.A. pela pessoa jurídica VANIL ALVES DURAES – M.E.I., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito subjacente aos protestos feitos em desfavor do autor/apelado pela ré/apelante por entender que “
resta claro que não existiu negócio jurídico entre o autor e a requerida que pudesse dar ensejo aos títulos protestados
”, notadamente porque a própria apelante diz, na contestação, ter sido vítima de fraude, e, ainda, condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 7 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido (cf. Id. nº 71650523).

A ré/apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal “
que tinha por objetivo demonstrar a ação fraudulenta
”.

Sustenta, nesse ponto, que era imprescindível “
a oitiva da testemunha Jeferson Antenor Mota,
(...)
para comprovar que foi o técnico em contabilidade que assinou a declaração de faturamento
”, e também “
da testemunha Juranir Luiz,
(...),
para comprovar que ele foi condutor e contratado para retirar a mercadoria junto a sede da empresa ré
(...)
e que o mesmo fez os serviços de transporte para a empresa autora
”.

Aduz, ainda, que era necessária expedição de ofício ao provedor de internet Yahoo “
para que fosse fornecido os dados da propriedade do e-mail alvesprestadora@yahoo.com.br, para se provar que o mesmo pertence
(à empresa autora)
e que através dele que originou os pedidos de compra das mercadorias
”.

Queixa-se, também, da falta de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil e à Secretaria da Fazenda do Estado de Minhas Gerais, para que esses órgãos “
trouxessem aos autos todas as informações sobre a empresa autora,
(...)
desde a sua constituição com todos os históricos das alterações em seus dados fiscais, a fim de comprovar que ela foi sediada naquele Estado
(de Minas Gerais)”, tudo para provar que adotou todas as precauções necessárias para “
evitar fraudes comerciais
” e que “
o negócio foi feito com a maior boa-fé possível
” (sic – cf. Ids. nº 71650525 - pág. 7 a 71650526 - pág. 2).

No mérito, repete que tomou todas as precauções possíveis para evitar qualquer fraude, afirmando, de um lado, que não há na petição inicial alegação, muito menos provas, “
de que os documentos apresentados à apelante
(no momento da compra das máquinas)
são falsos ou não possuem qualquer ligação
” com a empresa autora/apelada, que, portanto, “
não se incumbiu
(do ônus)
de trazer aos autos provas constitutivas de seu direito
”, e, lado outro, que ela, ré/apelante, “
provou por meio de documentos que tomou todas as medidas administrativas para comprovar que o negócio era de boa-fé, solicitando documentos
(...)
e certificando junto aos cadastros públicos a verossimilhança dos cadastros apresentados
” (sic – cf. Id. nº 71650526 - pág. 2/3).

Por fim, insiste em que “
foi levada a erro, pois, todos os documentos apresentados se assemelhavam com a verdade
”, e em que, portanto, não cometeu ato ilícito gerador de dano moral indenizável, pelo que deve ser repelida a condenação indenizatória.

Pede, pois, reforma da sentença, “
no sentido de julgar improcedente a presente ação e manter o protesto dos títulos
” (sic – cf. Id. nº 71650526 - pág. 6).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 71650544).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, com o qual, portanto, será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica que
a parte autora alegou que não realizou qualquer negócio jurídico com a empresa ré, já essa alegou em sua contestação ter sido vítima de fraude e comprovou que posteriormente à venda adotou medidas para reaver os bens adquiridos por meio ilícito
.

Alega ainda que tomou os devidos cuidados no momento do cadastramento para que a negociação fosse válida, exigindo as documentações obrigatórias (cópia dos documentos pessoais e da empresa - documentos anexados à contestação em ref. 40), demonstrando a sua boa-fé, que era presumida, na relação negocial com o terceiro que se passou pelo autor.

Por outro lado, não importa o esforço que uma empresa ré tenha feito para evitar que uma pessoa se passe por outra em um negócio jurídico no exercício de sua atividade empresarial, para que se torne válido o negócio jurídico, ou, justa a penalização ou responsabilização do terceiro (de boa-fé) que teve sua identidade usurpada (o autor) pelo estelionatário.

Nesta esteira, importa ressaltar que o autor desenvolvia atividade empresarial nesta urbe, na condição de microempreendedor individual, no ano em que foi realizado o negócio jurídico impugnado.

Isso foi demonstrado na inicial e quando da juntada da Declaração de Imposto de Renda enviado à Receita Federal, referente ao exercício fiscal de 2015 (ref. 19, doc. 02).

Embora as alegações da requerida demonstre sua conduta legal nos fatos narrados, quanto à sua negociação com o terceiro, fundamentada na “teoria da aparência”,
isso não valida o negócio de compra e venda em relação ao autor e não afasta os danos decorrentes do cadastramento do autor no rol dos maus pagadores e os protestos dos títulos
crédito junto Tabelionato de Protesto de Títulos Comarca de Tupaciguara.

Deste modo,
resta claro que não existiu negócio jurídico entre o autor e a requerida que pudesse dar ensejo aos títulos protestados, por consequência, decorre sua inexigibilidade perante o autor
.

Nestes termos,
entendo que são indevidos os protestos
de nº 065.849 e 065.894 do Tabelionato de Protesto de Títulos Comarca de Tupaciguara, referentes às notas fiscais nº 11.168 e 11.169,
onde figura o autor como devedor
, o que enseja dano moral ao autor com inscrição do nome a parte autora nos cadastro de proteção ao crédito referente ao débito indevido. (...)

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR INEXISTENTE o débito discutido nos autos, CONFIRMO a liminar outrora deferida, referente aos protestos e, CONDENO a promovida NEO BRASIL C. I. E. M. F. LTDA EPP a indenizar a autora, no montante total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização pelos danos morais experimentados, acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento”
(cf. Id. nº 71650523 –
grifei
e
destaquei
).

Sem delongas, anoto que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a empresa ré, não lhe pode ser exigida produção de prova negativa; cabe à empresa ré demonstrar,
independentemente da inversão do ônus da prova, a efetiva e hígida celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação ou protesto, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso, como dito pela sentença, não há comprovação da efetiva celebração de contrato com a autora; aliás, é ponto incontroverso nos autos que ambas as partes foram vítimas de fraude, pois, enquanto a autora nega a existência de relação jurídica, a ré admite, na contestação, que “
foi levada a erro
”, tentando afastar condenação indenizatória dizendo que não praticou ato ilícito porque, “
no momento da venda,
(...)
tomou todas as medidas necessárias para evitar eventuais fraudes
” (cf. Ids. nº 71650507 - pág. 7 e 71650508 - pág. 1)

Sucede, porém, que, apesar de possivelmente ter, mesmo, adotado todas as medidas disponíveis para evitar fraudes praticadas por terceiros, certo é que a empresa ré realizou protesto em desfavor da pessoa jurídica autora, ilícito civil gerador de dano moral indenizável, daí, inclusive, a desnecessidade de produção de prova oral e documental devotadas à demonstração dessas cautelas observadas.

Assim, cabe apenas repetir que
jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à parte ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – (...) Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1004185-19.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – (...) PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Trazendo a peça contestatória documentos comprovando a relação jurídica que embasou a emissão dos títulos que posteriormente vieram a ser protestados por falta de pagamento e que levaram à negativação do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, e não tendo este, no momento oportuno, impugnado tais documentos ou pleiteado a produção de qualquer prova ou diligências que pudesse afastar a regularidade do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001327-32.2018.8.11.0007 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO RESTRITIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO – (...) Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e o apontamento em órgãos restritivos de crédito configura ato ilícito passível de reparação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0054672-27.2015.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

Quanto à própria existência do dano moral indenizável, uma vez
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação ou o protesto, como no caso, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou entendimento que o dano moral, nessas hipóteses, configura-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1501927/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Anoto, por fim, que não há insurgência recursal sobre o valor indenizatório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021